Tribunal: TJES
Processo: 5019723-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019723-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID GAMA SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019723-81.2024.8.08.0000

PACIENTE: DAVID GAMA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVID GAMA SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000810-46.2024.8.08.0030, por encontrar-se preso preventivamente desde 04/10/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, IV e VI, da Lei 11.343/06.A prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se o volume de entorpecentes e apetrechos apreendidos no local. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, destacando a existência de condições pessoais favoráveis e a alegação de que os entorpecentes não estariam sob posse direta do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis seriam suficientes para revogar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva atende aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo volume expressivo de drogas e apetrechos apreendidos (310g de crack, 234 pedras de crack, 485g de maconha, 113 buchas de maconha, dois pés de maconha, balança de precisão e carregador de submetralhadora).

A presença de elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente, tais como envolvimento prévio em ato infracional análogo ao tráfico de drogas, reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível e necessária quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada por elementos como a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 188372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/3/2024, DJe 07/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019723-81.2024.8.08.0000

PACIENTE: DAVID GAMA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DAVID GAMA SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000810-46.2024.8.08.0030
,
por encontrar-se preso preventivamente desde
04/10/2024
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, IV e VI, da Lei 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que a droga foi localizada no fundo do quintal de uma casa em construção, sem que o paciente tenha sido visualizado manipulando ou guardando os entorpecentes. Sustenta, também, que há dois réus na ação penal, mas apenas o paciente encontra-se preso preventivamente. Relata, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito). Nesse sentido, aduz que a prisão preventiva carece de fundamentos concretos, tratando-se de antecipação de pena.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Rememorando os fatos, no dia 02/10/2024, no Bairro Interlagos, localidade conhecida como “Porto do Bote”, em Linhares/ES, os réus
David Gama Santos
e Adrian Soares Sant’anna, previamente ajustados com os adolescentes K. S. S. e M. D. S. P., tinham em depósito, guardavam, possuíam, transportavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de se associarem de forma estável para o fim de praticar a mercancia de entorpecentes.

Na ocasião, policiais militares realizaram operação no local após informações de disputa pelo tráfico entre os grupos criminosos “Porto do Bote – PDB” e “Beco dos Primos” e de um homicídio ocorrido dias anteriores. Nesse contexto
David
, o paciente, foi visto saindo do quintal de uma residência e fechando o portão.

Ao que se denota, um dos adolescentes, bem como os réus, empreenderam fuga. Alcançados, foi realizada busca pessoal no paciente, sendo com ele encontrada a quantia de R$ 15,00 (quinze reais).

Com auxílio de cães de faro, os policiais encontraram dentro do quintal da residência onde o paciente foi visto

310g de crack, 234 pedras de crack, 485g de maconha, 113 buchas de maconha, uma balança de precisão e um carregador de submetralhadora calibre .380, além de dois pés de maconha em baldes
.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento, dentre outras, na garantia da ordem pública, considerando-se o volume de substância entorpecente apreendida, além de carregadores de arma de fogo e apetrechos pertinentes ao tráfico.

Em relação à apreensão de entorpecentes, verifica-se, segundo dados preliminares, que foram apreendidos dentro do quintal da residência de propriedade
da sogra do paciente
e o contexto prévio que justificou a diligência policial consistiu em prévias informações anônimas acerca da mercancia de drogas no local, além da fuga de um dos adolescentes envolvidos no fato investigado, o qual, inclusive, foi visto portando material bélico. É digno de nota ressaltar, além disso, que, de acordo com o depoimento dos policiais, o paciente foi visto saindo da casa em que os entorpecentes foram apreendidos.

Nesse prisma, não vislumbro a configuração de qualquer ilegalidade nas diligências que culminaram na prisão. Ademais, o debate envolvendo a propriedade das drogas é matéria que diz respeito ao mérito da ação penal, análise esta que cabe ao juízo de conhecimento.

Prosseguindo, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crimes com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade
da prisão está lastrado na gravidade concreta da conduta, a se considerar a variedade e a quantidade de drogas apreendidas.

Nesses termos, a quantidade de droga apreendida constitui elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Verifica-se, além disso, que a suposta autoridade coatora constatou a existência de procedimento de execução de medida socioeducativa registrado em desfavor do paciente, correspondente à prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, evidenciando, assim, sua imersão na traficância.

Nesse contexto, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)